Tribunal: TJMT
Processo: 1006886-74.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006886-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERONIMO JOSE DA SILVA - CPF: 569.587.061-53 (APELADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS – TEMA REPETITIVO N.° 692 DO STJ – REVISÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – OBSERVÂNCIA DO QUE VIER A SER DEFINIDO PELA CORTE QUANDO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

2. A devolução dos valores recebidos pelo beneficiário do Regime Geral da Previdência Social – RGPS-, em virtude de antecipação
de tutela provisória posteriormente revogada, é matéria sob apreciação do Superior Tribunal de Justiça, na petição n.° 12482 – DF (2018/0326281-2), pendente de julgamento dos embargos de declaração, razão pela qual deverá ser observado, na execução, o que vier a ser definido naquela Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 1006886-74.2021.811.0003

SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: GERONIMO JOSÉ DA SILVA

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
GERONIMO JOSÉ DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da
2
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
que, nos autos n.°
1006886-74.2021.811.0003, julgou
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
132929164
):

“
Vistos etc.,

Trata-se de Ação de concessão de auxílio-acidente 50% espécie B94 ajuizada por Geronimo Jose da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Alega a parte autora, em síntese, que em decorrência de um acidente no trabalho vitima de pisada de cavalo com fratura em mandíbula do lado esquerdo (CID. T90.2) em 07/11/2018, necessitando de realização de duas cirurgias, sendo para correção com prótese metálica e cirurgia posterior por não consolidação adequada

Assevera que em razão deste acidente requereu o benefício de auxílio-doença, contudo, no dia 06/06/2019, o benefício foi cessado.

Afirma que mesmo após a cessação do referido benefício continua com limitações laborativas, com sequelas cicatriz, deformidade na face e fala prejudicada.

Em vista disto, a parte autora requereu que seja concedido auxílio-acidente 50% espécie B94 desde a cessação do auxílio-doença em 06/06/2019, dando se à causa o valor de R$ 33.118,48 ( trinta e três mil e cento e dezoito reais e quarenta e oito centavos).

A inicial veio instruída com documentos.

A inicial foi recebida (ID. 52610065), sendo que este juízo adiou a análise da antecipação da tutela urgência para após a realização da perícia e nomeou o Dr. Diógenes Garrio Carvalho para realização da perícia.

Citado para a contestação, o requerido manifestou pela improcedência do pedido, vez que das provas carreadas aos autos, não restou comprovada a alegada incapacidade.

Na impugnação à contestação, a autora reiterou os termos da exordial, aduzindo que comprovada às limitações para executar suas atividades laborais, que tal patologia gera restrições para o desempenho de suas atividades, seno a dicção primordial em suas tarefas desempenhadas no campo, com os demais colegas e realização de manejo de animais.

Realizada a perícia, o laudo foi vinculado ao ID 69223554.

O demandante manifestou impugnando com teor do laudo pericial, requereu a compreensão a fim de esclarecer que o objeto da pericia é avaliar a redução da capacidade de trabalho para a profissão de vaqueiro.

A parte requerida não se manifestou.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O presente feito comporta julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para a instrução probatória.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à parte autora.

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resultou em sequelas que implicaram em redução da capacidade para o trabalho que o requerente habitualmente exercia e, além disso, inexistem nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui limitações para o trabalho:

(...)

2- Entrevista

AUTOR VITIMA DE PISADA DE CAVALO COM FRATURA EM MANDIBULA DO LADO ESQ. OCORRIDO EM 07/11/2018 FOI FEITO CIRURGIA PARA CORREÇÃO COM PROTESE METÁLICA. E REALIZADO SEGUNDA CIRURGIA POSTERIOR POR NÃO CONSOLIDAÇÃO ADEQUADA EXAME FISICO COM PRESENÇA DE CICATRIZ E DEFORMIDADE EM FACE. FALA COMPREENSIVA PORÉM POUCO PREJUDICADA. AINDA COM AUSÊNCIA PARCIAL DE ARCADA DENTÁRIA POR IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO DE IMPLANTE(...)

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) R: SEQUELA DE FRAUTRA DE MANDIBULA CID T90.2(...)

3. A parte autora foi vítima de acidente de trabalho?

R:SIM

4. A parte autora tem preservados todos os movimentos da mandíbula, face e dicção?

R: PEQUENA LIMITAÇÃO

5- Conclusão

AUTOR VITIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO COM DEFORMIDADE EM FACE, NÃO IMPLICA REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL.

Logo, em se tratando de incapacidade parcial para exercer atividade laboral e, levando em consideração que o demandante está apto para exercê-los, conforme laudo pericial, a aposentadoria não é devida, porquanto não restou comprovado que as enfermidades a incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer.

Da mesma forma, também não há que se falar em auxílio-doença.

De outro giro, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Sabe-se que quatro são os requisitos para concessão do benefício requerido, quais sejam: a qualidade de segurado, superveniência de acidente de qualquer natureza, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Por conseguinte, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente, tendo em vista sequelas que ocasionaram redução da capacidade de exercer atividade laboral.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pelo requerente e do laudo pericial realizado, é certo que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (grifo nosso)

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente à parte autora a partir da cessação do auxílio-doença em 06/06/2019 (ID. 51896776 pág. 01), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim, CONCEDO a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-acidente à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4o, II, CPC/2015.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Oficie-se a Agência da Previdência Social – APSADJ para a implantação do benefício, nos termos desta sentença.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO: Geronimo Jose da Silva

BENEFÍCIO CONCEDIDO: AUXÍLIO-ACIDENTE

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: data da cessação do benefício de auxílio-doença no 615.326.175-6, ou seja , 06/06/2019.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”

Em
suas razões recursais, a parte a
pelante sustenta que
não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do auxílio-acidente ao segurado, pois não foi comprovada a perda ou redução da capacidade laborativa.

Assevera que a perícia médica judicial foi categórica ao atestar que a lesão/sequela sofrida pela parte apelada não acarretou limitação ao exercício de suas atividades laborais.

Por essas razões, requer o “
PROVIMENTO do presente recurso para o fim de reformar a sentença prolatada, nos termos da fundamentação. Ainda, pugna seja a parte obrigada a devolver as importâncias recebidas indevidamente em razão de tutela concedida neste processo
”
(ID
. 132929166
).

Nas
contrarrazões
a parte apelada postula pelo desprovimento do Apelo, argumentando que, nos termos do REsp n.° 1109591/SC, o auxílio-acidente é devido, ainda que a lesão seja mínima. Ainda, requer a majoração dos honorários advocatícios (ID. 132929170).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos para prosseguimento, declinando da manifestação de mérito (ID.
135655687
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
GERONIMO JOSÉ DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da
2
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
que, nos autos n.°
1006886-74.2021.811.0003, julgou
procedentes os pedidos iniciais
para conceder auxílio-acidente ao segurado, a partir da cessação do auxílio-doença em 06.06.2019.

Extrai-se dos autos que a parte
apelada
ajuizou “
AÇÃO
JUDICIAL PARA
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
POR ACIDENTE DO TRABALHO
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
132927174
):

“
5) A condenação do INSS a conceder a parte Autora :

a) A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, desde a cessação do auxílio-doença 07/06/2019;

b) Subsidiariamente a CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, desde o requerimento administrativo em 16/06/2020.

6) O pagamento das parcelas atrasadas desde 07/06/2019 monetariamente corrigidas desde os respectivos vencimentos e acrescidas de juros moratórios e acordo com os critérios fixados no julgamento do Tema n. 810, ambos incidentes até a data do efetivo pagamento;

7) Requer seja realizado o pagamento da diferença da RMI dos períodos recebimento de antecipação de auxílio-doença
”
.

Conforme narrado na exordial, a parte
apelada
sofreu acidente de
trabalho
, que ocasionou fratura
de mandíbula (CID10 S02.6)
, fundamento pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário até
06.06.2019
(ID.
132927180
), quando foi cessado pela autarquia previdenciária, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas do infortúnio.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o
expert
que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade de labuta habitual da parte
apelada
(ID.
132929158
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que
o segurado comprovou a redução da capacidade laboral, julgando procedente a ação previdenciária (ID. 132929164).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, o
bserva-se que o perito afirmou
inexistir redução da capacidade da parte
apelada
em decorrência das sequelas consolidadas do acidente (ID.
132929158
):

“(...)
3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

1- Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

R: NÃO

2- Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes

da realização da perícia judicial neste processo?

R: NÃO

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: SEQUELA DE FRAUTRA DE MANDIBULA CID T90.2

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

R: EXAME FÍSICO

5- Há necessidade de novos exames?

R: NÃO

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: VAQUEIRO

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: VIDE ENTREVISTA

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: NÃO HÁ LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADE

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

R: SIM

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: NÃO

11- Qual a data de início da doença?

R: 07/11/2018

12- Qual a data de início da incapacidade?

R: DII IGUAL DID

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R: DOCUMENTOS MÉDICOS

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

R:NÃO

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R: SIM

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: NÃO HÁ LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADE

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: TODAS

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: NÃO HÁ

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

R: NÃO SE APLICA

20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: NÃO SE APLICA

21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: SIM

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: NÃO

25- O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

R: SIM

26- Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R

4- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

1. Quais atividades a segurada exercia? Esta atividade, vinha sendo seu meio de vida há quanto tempo?

R: JÁ RESPONDIDO

2. O diagnóstico de fratura de mandíbula - CID S02.6, implica em limitação, mesmo que minimamente, de suas atividades habituais, como por exemplo para gritar para os animais?

R:NÃO

3. A parte autora foi vítima de acidente de trabalho?

R:SIM

4. A parte autora tem preservados todos os movimentos da mandíbula, face e dicção?

R: PEQUENA LIMITAÇÃO

5. Comparado com os demais colegas de trabalho, a parte autora teve reduzida sua capacidade laboral mesmo que minimamente?

R: NÃO

5- Conclusão

AUTOR VITIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO COM DEFORMIDADE EM FACE, NÃO IMPLICA REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL
”
.
(Grifo nosso)
.

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte
apelada
habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
,
conquanto apresente sequela do acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)
.

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte
apelada, quanto a observância ao entendimento consolidado
no Superior Tribunal de Justiça, no REsp
n.°
1109591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade
laboral
, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

No que se refere à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social – RGPS –, em virtude de antecipação de tutela provisória posteriormente revogada, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema n.° 692 (REsp n.° 1.401.560/MT), fixou a seguinte tese:
"A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos".

Em recente julgamento da petição n.° 12482 – DF (2018/0326281-2) foi suscitada questão de ordem para se verificar quanto a confirmação, alteração ou cancelamento do entendimento firmado no Tema Repetitivo n.° 692/STJ, sendo reafirmada tese anterior, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos seguintes termos:

“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”.

Eis a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

1.
A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade
.

2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial.

3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.".

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991

que regulamenta a matéria no direito previdenciário

trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.

8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.

9.
A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

10. Se o STJ

quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas

já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria.

11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante.

14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.

15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE 722.421/MG, j. em 19/3/2015), já firmou expressamente que a questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/12/2019), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019).

16.

Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.

18.
Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.

19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante.

Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3o, do CPC. Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir:
"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago"
.

(Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022). (Grifo nosso).

Entretanto, foram opostos embargos de declaração contra o acórdão citado, ou seja, não houve trânsito em julgado, razão pela qual a matéria permanece pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa maneira, em sede de execução, nos termos do artigo 302, inciso I, parágrafo único, do CPC, a questão deverá ser analisada e decidida de acordo com o que for definido pela Corte Superior.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e, em consequência, julgar improcedentes os pedidos iniciais e revogar a antecipação da tutela anteriormente concedida.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022